Tribunal: STF
Processo: ARE 1444210
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO    



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, e na incidência dos óbices dos enunciados ns. 282, 284 e 356 da Súmula/STF. 



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a demonstração da repercussão geral da demanda, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ESTARIA COBRANDO MAIS VALIA DOS CONTRIBUINTES PELA INSTALAÇÃO, NAS VARANDAS DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE DETERMINADA REGIÃO DO MUNICÍPIO, DE “CORTINA DE VIDRO RETRÁTIL”. AFIRMA QUE A REFERIDA CORTINA NÃO ACRESCE À ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DO IMÓVEL E TAMPOUCO À BASE DE CÁLCULO DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO RÉU. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUE SE REFUTA, POSTO QUE “HÁ CERTOS INTERESSES INDIVIDUAIS QUE, QUANDO VISUALIZADOS EM SEU CONJUNTO, EM FORMA COLETIVA E IMPESSOAL, TÊM A FORÇA DE TRANSCENDER A ESFERA DE INTERESSES PURAMENTE PARTICULARES, PASSANDO A REPRESENTAR, MAIS QUE A SOMA DE INTERESSES DOS RESPECTIVOS TITULARES, VERDADEIROS INTERESSES DA COMUNIDADE. NESSA PERSPECTIVA, A LESÃO DESSES INTERESSES INDIVIDUAIS ACABA NÃO APENAS ATINGINDO A ESFERA JURÍDICA DOS TITULARES DO DIREITO INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, MAS TAMBÉM COMPROMETENDO BENS, INSTITUTOS OU VALORES JURÍDICOS SUPERIORES, CUJA PRESERVAÇÃO É CARA A UMA COMUNIDADE MAIOR DE PESSOAS. EM CASOS TAIS, A TUTELA JURISDICIONAL DESSES DIREITOS SE REVESTE DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO, O QUE LEGITIMA A PROPOSITURA DA AÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE NO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. (STF - RE: 631111 GO, RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 07/08/2014). NO MAIS, A QUESTÃO NÃO É NOVA, RESTANDO PACIFICADO O ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDAS POR SISTEMA RETRÁTIL NÃO IMPORTA VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA, POR NÃO CONFIGURAR FECHAMENTO DEFINITIVO OU ACRÉSCIMO NA ÁREA ÚTIL, RAZÃO PELA QUAL NÃO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO APELANTE E NÃO AUTORIZA A COBRANÇA POR ESTE DA DENOMINADA “MAIS VALIA”. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    No extraordinário, alega violação aos arts. 97 e 127 da Constituição Federal. 



     É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário, vez que o recorrente não cumpriu a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, deixando de apresentar preliminar formal e fundamentada apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Esta Corte consolidou o entendimento de que incumbe ao litigante demonstrar a ampla repercussão da matéria controvertida, com o oferecimento de consistente argumentação acerca da relevância do assunto nos campos econômico, político, social ou jurídico, sob pena de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Em situação análoga, o Supremo, ao apreciar o ARE 1.217.707 ED-AgR, assentou o não cabimento do apelo excepcional em razão da ausência de tópico formal e fundamentado de repercussão geral, e não admitiu o cumprimento implícito ou presumido dessa providência:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). [...]



    (ARE 1.217.707 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 24/10/2019)



    Rememoro, por elucidativo, pronunciamento da Segunda Turma, na mesma linha:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.332/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    - Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. 



    - Assiste ao Presidente do Tribunal recorrido competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes.



    (ARE 692.735 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 24/08/2012)



    Ressalto, no ponto, que essa exigência deve ser cumprida, inclusive, nas hipóteses de suposta “repercussão geral presumida”, conforme compreensão do Supremo:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1/8/2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3/12/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente